Tribunal: TJDFT
Processo: 0729107-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. No particular, é incontroverso que a agravante é servidora pública federal e possui renda mensal fixa bruta de R$21.801,63 (vinte e um mil oitocentos e um reais e sessenta e três centavos), consoante contracheque apresentado. Ao considerar apenas os descontos obrigatórios referentes à “Contribuição RPPS” (R$3.054,56 – três mil cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) e ao “Imposto de Renda” (R$5.126,09 – cinco mil cento e vinte e seis reais e nove centavos), tem-se como rendimento líquido da recorrente o valor de R$13.620,98 (treze mil seiscentos e vinte reais e noventa e oito centavos), o que afasta a alegada condição de hipossuficiente necessária para a concessão do benefício.
3. Embora seja possível constatar que parte de seus proventos está comprometida com o pagamento de empréstimos bancários contraídos, é certo que o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica da requerente (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). E mesmo com esses abatimentos, o valor líquido final supera a renda mensal de 5 (cinco) salários mínimos (brutos), um dos parâmetros utilizados pela Defensoria Pública para aferir a vulnerabilidade econômica da pessoa natural (Resolução n. 271/2023 do CSDPDF).
4. Importante registrar que, consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua realizada pelo IBGE, o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.625,00 (mil seiscentos e vinte e cinco reais) em 2022 e, no Distrito Federal, em R$2.913,00 (dois mil novecentos e treze reais). Logo, observa-se que a requerente, mesmo após os descontos obrigatórios e facultativos, aufere renda bastante superior à média nacional e distrital.
5. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, revela-se escorreita a r. decisão que indeferiu o benefício.
6. Recurso conhecido e desprovido.